Tribunal: TJES
Processo: 5001524-35.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001524-35.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ADILSON ALVES DE CARVALHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO ENTRE AS PARTES COMPROVADA – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO SUFICIENTE PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO POR EVENTO OU ENCARGOS, BEM COMO A DATA DO INADIMPLEMENTO ORIGINAL – ÔNUS DO RÉU PRODUZIR PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verifico que o vínculo mínimo da Apelante com o Apelado, ora requerido nos autos de origem, restou plenamente comprovado através dos documentos juntados à inicial, em que constam os dados de cadastro do cartão, assim como as faturas de cartão de crédito vinculada ao seu nome, evidenciando a relação existente.

2. Embora não demonstrem gastos realizados por evento ou valores relativos aos encargos cobrados, os documentos acostados são suficientes para comprovar minimante o crédito da Apelante, possibilitando de tal maneira o ajuizamento da ação de cobrança.

3. A inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento não é suficiente para fundamentar a extinção da ação, uma vez que não constitui fator que impossibilite o prosseguimento do feito ou irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.

4. Ao entender que o caso não está suficientemente esclarecido para chegar ao seu convencimento, incumbe ao o juiz, destinatário das provas, determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370) e, inclusive, a produção de provas para analisar as questões fático-jurídicas a ele apresentadas, sob o crivo do contraditório, não sendo razoável extinguir o feito em fase tão primitiva.

5. A produção de prova de fato negativo é de extrema dificuldade para o Apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente. Incumbe ao Apelado comprovar que este não é inadimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil.

6.Recurso conhecido e provido.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5001524
-
35
.2022.8.08.0047

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

APELADO:
ADILSON ALVES DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

contra a sentença constante no ID n. 5957571, proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada em face de
ADILSON ALVES DE CARVALHO
, que indeferiu a petição inicial
.

Em suas razões recursais (ID 5957573), argumenta a Apelante, em síntese, que houve ofensa ao princípio do acesso à justiça, pois cumpriu todos os requisitos exigidos para ajuizamento da demanda.

Defende que houve provas da contratação e dos encargos incidentes sobre o valor cobrado, inexistindo razão para o indeferimento da petição inicial.

Requer seja dado provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença apelada, determinando a regular tramitação do feito e o retorno à fase instrutória do processo, por entender que os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil para a propositura da ação foram cumpridos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, a questão versada no presente recurso é singela, sendo enfrentada inúmeras vezes neste Órgão Fracionário.

Na origem, o Magistrado indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos são insuficientes a subsidiar a pretensão de cobrança, registrando que a fatura do cartão de crédito descumpre regras do Banco Central do Brasil (Resolução BACEN n.º 3.919/2010). Ademais, a sentença concluiu que não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores.

Com a devida vênia, entendo que a extinção do feito se deu de forma prematura.

Isso porque a Apelante demonstrou vínculo mínimo com a Apelada, ora requerida nos autos de origem, acostando o cadastro do cartão de crédito em nome do Apelado, bem como as faturas do cartão com os respectivos encargos incidentes sobre a dívida.

Embora os aludidos documentos não demonstrem gastos realizados por evento ou valores relativos aos encargos cobrados, entendo que são suficientes para comprovar minimante o crédito existente entre as partes, possibilitando o ajuizamento da ação de cobrança.

O artigo 320 do Código de Processo Civil prevê que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que foi devidamente cumprido pela Apelante, ao acostar elementos que indiquem a relação jurídica existente entre as partes e a origem da sua causa de pedir e do seu pedido.

Ao entender que o caso não está suficientemente esclarecido para chegar ao seu convencimento, incumbe ao o juiz, destinatário das provas, determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370) e, inclusive, a produção de provas para analisar as questões fático-jurídicas a ele apresentadas, sob o crivo do contraditório, não sendo razoável extinguir o feito em fase tão primitiva.

Assim, entendo que os referidos documentos juntados a inicial são perfeitamente capazes de comprovar a mínima relação entre as partes.

De igual modo, no que se refere ao fato de que não foi demonstrada pela Apelante a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, observo que a exigência de referido documento constituiria a cobrança de prova de fato negativo. Isto é, prova da inexistência de determinado fato, neste caso, do pagamento da fatura supostamente devida.

Resta claro que a produção de prova de fato negativo é de extrema dificuldade para a Apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente (a ausência de pagamento da fatura).

Diante disso, resta claro que incumbe à apelada comprovar que está adimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste mesmo sentido já fixou entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça no julgado: “[...] É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. (AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)”

Vale consignar que os tribunais pátrios vêm adotando o entendimento no sentido de que
"[...] a falha que pode ensejar o indeferimento da petição inicial deve estar atrelada à própria impossibilidade de dar prosseguimento ao andamento normal do feito pela não observância dos requisitos legais atinentes à exordial ou pela existência de irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, (CF. TJMA; AC 0801597-35.2017.8.10.0029; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Tyrone José Silva; DJEMA 05/05/2022).

Diante do exposto, a inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento e a ausência de comprovação da data do inadimplemento original do pagamento da fatura não são suficientes para fundamentar a extinção da ação.

Isso porque as questões não constituem fatores que impossibilitam o prosseguimento do feito ou evidenciam irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, notadamente porque as questões poderiam ter sido comprovadas ao longo da instrução processual, além de o vínculo mínimo entre as partes já ter sido devidamente evidenciado.

Assim, conforme já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, necessário
“observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), que orienta no sentido de que, sempre que possível, o processo há de ser conduzido em busca da análise definitiva de seu mérito, com vistas a entregar um resultado útil às partes”
. [...] (TJES; Apl 0039224-45.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 17/09/2019; DJES 08/10/2019)

Nesse sentido, já se manifestou esta 1ª Câmara Cível, no julgamento da apelação cível nº 5001974-75.2022.8.08.0047, cuja relatoria coube a E. Desembargadora Janete Vargas Simões:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante, inclusive em reforço suplementar, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.(1ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001974-75.2022.8.08.0047. Rel. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. Data de julgamento: 27/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.